Tribunal: TJES
Processo: 5001294-54.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-54.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VIRGINIA BADARO DE CARVALHO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DADOS CADASTRAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. ENTREGA DE PRODUTOS EM ENDEREÇO DIVERSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. GRUPO ECONÔMICO. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA PARA REINCLUSÃO DO MARKETPLACE NO POLO PASSIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Consumidora teve sua conta nas plataformas das Recorridas invadida por terceiros, com alteração de e-mail, contratação fraudulenta de empréstimo e posterior negativação indevida em razão do débito ilícito. Sentença que afastou a responsabilidade do Mercado Livre, reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, condenando apenas o Mercado Pago.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a legitimidade passiva do Mercado Livre no contexto de fraude praticada dentro do ecossistema integrado das plataformas; (ii) a responsabilidade civil solidária das Recorridas; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva dos fornecedores.
04. Mercado Livre e Mercado Pago atuam de forma integrada, compondo cadeia única de serviços de marketplace e intermediação financeira, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.
05. Fraude ocorrida dentro das plataformas das Recorridas. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Reconhecimento da responsabilidade solidária.
06. Negativação indevida em decorrência do débito fraudulento. Dano moral presumido (in re ipsa).
07. Período prolongado de restrição creditícia (aproximadamente dois anos), frustração de tentativas administrativas, violação de dados e constrangimento reiterado por cobranças. Necessidade de majoração da indenização.
08. Indenização elevada para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido
para: (i) reconhecer a legitimidade passiva e responsabilidade solidária de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
10. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“Respondem solidariamente o marketplace e a instituição de pagamento integrantes do mesmo grupo econômico pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante invasão de conta do consumidor, por se tratar de fortuito interno e falha no dever de segurança, sendo devida a indenização por negativação indevida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001294-54.2024.8.08.0004

RECORRENTE:
MARIA VIRGINIA BADARO DE CARVALHO

RECORRIDA:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DADOS CADASTRAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. ENTREGA DE PRODUTOS EM ENDEREÇO DIVERSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. GRUPO ECONÔMICO. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA PARA REINCLUSÃO DO MARKETPLACE NO POLO PASSIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Consumidora teve sua conta nas plataformas das Recorridas invadida por terceiros, com alteração de e-mail, contratação fraudulenta de empréstimo e posterior negativação indevida em razão do débito ilícito. Sentença que afastou a responsabilidade do Mercado Livre, reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, condenando apenas o Mercado Pago.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a legitimidade passiva do Mercado Livre no contexto de fraude praticada dentro do ecossistema integrado das plataformas; (ii) a responsabilidade civil solidária das Recorridas; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva dos fornecedores.
04. Mercado Livre e Mercado Pago atuam de forma integrada, compondo cadeia única de serviços de marketplace e intermediação financeira, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.
05. Fraude ocorrida dentro das plataformas das Recorridas. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Reconhecimento da responsabilidade solidária.
06. Negativação indevida em decorrência do débito fraudulento. Dano moral presumido (in re ipsa).
07. Período prolongado de restrição creditícia (aproximadamente dois anos), frustração de tentativas administrativas, violação de dados e constrangimento reiterado por cobranças. Necessidade de majoração da indenização.
08. Indenização elevada para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido
para: (i) reconhecer a legitimidade passiva e responsabilidade solidária de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
10. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“Respondem solidariamente o marketplace e a instituição de pagamento integrantes do mesmo grupo econômico pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante invasão de conta do consumidor, por se tratar de fortuito interno e falha no dever de segurança, sendo devida a indenização por negativação indevida.”

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrente, narrou que teve sua conta nas plataformas da Recorrida invadida por terceiros em 2022, resultando na alteração de e-mail de acesso e na utilização de empréstimos na plataforma Mercado Pago, no valor de R$ 281,99, com entrega dos produtos em endereço diverso. Face ao inadimplemento do débito fraudulento, o nome da consumidora foi indevidamente negativado.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação solidária das empresas Recorridas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar das Recorridas e afastou a responsabilidade da Marketplace Mercado Livre do polo passivo, mantendo apenas a Mercado Pago, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a única Recorrida remanescente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para reincluir o Mercado Livre no polo passivo solidário e majorar a indenização por danos morais.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

A sentença de primeiro grau acolheu a manifestação das Requeridas para retificar o polo passivo, mantendo apenas o Mercado Pago, sob o fundamento de que a Mercado Livre unicamente opera como
marketplace
, sem envolvimento direto com o serviço de crédito que gerou o débito indevido.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que
a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

É fundamental reiterar o reconhecimento da relação consumerista (CDC, arts. 2º e 3º), já pacificada na jurisprudência pátria, aplicando-se o princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

No caso em exame, as Recorridas, Mercado Livre e Mercado Pago, compõem ostensivamente um mesmo grupo econômico e operam, perante o consumidor final, como parceiras integradas, formando uma cadeia de fornecimento de serviços de comércio eletrônico e intermediação financeira.

O acesso do consumidor ao Mercado Pago se dá virtualmente por meio da conta Mercado Livre, sendo a plataforma de
marketplace
a porta de entrada para a totalidade dos serviços, incluindo os financeiros e de crédito oferecidos pelo Mercado Pago. No caso, a conta inicial da Recorrente foi invadida e sofreu alteração cadastral primária (e-mail) na plataforma do
marketplace
, o que possibilitou a contratação do empréstimo.

Assim, tendo em vista que os arts. 7, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC estabelecem que há responsabilidade solidária de todos os que lucram com a atividade e participam do processo que leva o produto ou serviço ao consumidor, a Mercado Livre não é uma mera intermediadora, mas parte integrante e essencial do ecossistema de consumo que propiciou a fraude.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DAS APELANTES CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria, uma vez que, não obstante possuir o mesmo fato gerador, a questão suscitada na exordial envolve a responsabilidade civil imputável às apelantes a respeito do bloqueio da conta e na negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito.

2.
Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes, porquanto terem sido responsáveis pelo bloqueio do acesso e negativação do nome do apelado, bem como a fraude ter ocorrido nas dependências eletrônicas de suas plataformas, o que denota a vinculação entre as partes.

3.
As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema.

4.
A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio.

5.
A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ.

6.
Se tratando de negativação indevida os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa,
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado
in casu
o dever de indenizar das apelantes.

7.
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005380-22.2021.8.08.0021, 2ª CÂMARA CÍVEL, REL. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, JULGADO EM: 24/08/2023)

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. pelos danos causados à Recorrente, reformando-se a sentença nesse ponto para incluir a Mercado Livre solidariamente na condenação.

II) Do mérito recursal

O juízo de primeiro grau, ao adentrar no mérito da controvérsia, corretamente reconheceu a falha no dever de segurança do prestador de serviço.

O ponto central do recurso inominado da Autora reside na manifesta insuficiência do valor fixado na sentença, R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos.

No caso sub examine, a ofensa moral não se limitou ao mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. A Recorrente foi submetida a uma dupla ofensa de natureza grave: primeiramente, suportou a invasão de sua conta, com alteração de dados cadastrais essenciais e contratação fraudulenta de empréstimo, o que gerou um sentimento de violação de sua privacidade e de descontrole sobre seus dados pessoais; em segundo lugar, teve seu nome inscrito indevidamente no SCPC pelo Mercado Pago em razão deste débito ilegítimo, restrição que se manteve ativa por aproximadamente dois anos (junho de 2022 a maio de 2024), causando-lhe evidente prejuízo em seu crédito e reputação, além de sério constrangimento relatado nos autos, inclusive com o recebimento de cobranças insistentes por ligações diárias.

A negativação indevida de nome em cadastros de inadimplentes constitui dano moral de natureza
in re ipsa
, ou seja, lesão presumida que se extrai da própria ocorrência do fato ilícito, não havendo necessidade de comprovação específica do abalo psicológico sofrido.

O valor da indenização, portanto, deve ser calibrado para atender à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento e penalizar o fornecedor pela conduta negligente, servindo como fator pedagógico para evitar a reiteração da prática ilícita.

Considerando-se a extensão dos transtornos, o longo período de restrição creditícia (dois anos), as repetidas tentativas frustradas de solução administrativa pela Recorrente (caracterizando o desvio produtivo), a natureza essencial dos serviços prestados (e-commerce e serviços financeiros) e a capacidade econômica das Recorridas, impõe-se a reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e visando conferir um caráter reparatório e punitivo minimamente eficaz, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante é suficiente para compensar de forma digna o abalo de crédito e a angústia sofrida pela Recorrente, sem incorrer em enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, representa um sinal de reprovação à grave conduta de negligência na segurança das plataformas das Recorridas.

As Recorridas, portanto, devem ser condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para:

RECONHECER
a legitimidade passiva
ad causam
e a responsabilidade solidária da Recorrida
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, em conjunto com
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, pela falha na prestação do serviço e pelos danos morais dela decorrentes, nos termos da fundamentação disposta no voto;

MAJORAR
a condenação solidária imposta às Recorridas a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)